Tribunal: TJDFT
Processo: 0002684-36.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. SOLICITAÇÕES DE INTERFERÊNCIA ESTATAL. DISCUSSÃO E ESTADO DE ÂNIMO. PEQUENAS CONTRADIÇÕES NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.

2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos indicadores de que a ameaça se mostrou capaz de incutir fundado temor.

3. A tipicidade do crime de ameaça não depende de que a promessa de mal injusto seja proferida com ânimo calmo e refletido. O calor de uma discussão ou o estado de ânimo alterado não afasta a tipicidade da ameaça.

4. As pequenas contradições entre as declarações da vítima e da testemunha são naturais, porém não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.

5. Recurso conhecido e improvido.